Tribunal: TJDFT
Processo: 0728091-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Número do processo: 0728091-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: FERNANDO COLIN GOMES D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015 c/c 1.019 do CPC, recebo o agravo, determinando a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de janeiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora